Tribunal: TJDFT
Processo: 0716846-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. MÁ GESTÃO E DESFALQUE DOS RECURSOS NÃO EVIDENCIADOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A relação havida entre o Banco do Brasil e os titulares das contas destinadas a guardar os valores do PASEP não se submete às normas previstas no CDC, tendo em vista que o Banco do Brasil, por força de expressa determinação legal, é mero depositário dos valores depositados pelo empregador aos participantes do programa.
2. Os extratos e as microfilmagens das contas PASEP são documentos idôneos e suficientes para comprovar a destinação dos valores, cabendo à parte autora o ônus de provar que a alegada quantia subtraída não foi efetivamente creditada em seu favor.
3. No particular, a prova pericial concluiu que o Banco réu observou a metodologia de cálculo prevista na legislação de regência e o extrato da conta individualizada PASEP evidencia que todos os valores foram regularmente contabilizados, não havendo de se falar em desfalques ou saques indevidos.
4. Recurso conhecido e não provido.